Tribunal: TJMT
Processo: 1009703-26.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009703-26.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INCONCLUS
IVO.
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO
. A
USÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DA
RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA.
DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

R
ecurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de indenização regressiva por danos causados a equipamento eletrônico devido a oscilação de energia elétrica, conforme ação movida por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.

II. Questão em discussão

Verificar se o laudo técnico apresentado pela seguradora é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a suposta oscilação de energia e os danos causados ao equipamento segurado.

III. Razões de decidir

1.
O laudo técnico apresentado pela seguradora foi considerado insuficiente, por ser unilateral, genérico e elaborado
por profissional
sem qualificação técnica adequada.

2.
Ausência de comprovação do nexo causal entre o dano alegado e a conduta da concessionária de energia, inviabilizando a responsabilização objetiva da apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão
do
ônus sucumbenciais, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
: “
O laudo unilateral elaborado por profissional sem a qualificação técnica necessária
afasta a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, quando não demonstrado o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, I, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000; TJMT - N.U 1022818-56.2019.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
ação regressiva de indenização
ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
,
julgou procedente o pedido inicial para condenar a Apelante ao ressarcimento do valor de
R$50.
000,00
(cinquenta mil reais),

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do desembolso,
decorrente do
dano
em equipamento por
oscilação de energia elétrica, o que gerou o pagamento de indenização por parte da seguradora ao seu segurado.

Sustenta a apelante, em suma, que não há comprovação do nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano alegado, haja vista que o laudo apresentado pela seguradora é inconclusivo, unilateral e não foi assinado por profissional habilitado, não podendo servir como prova válida.

Aduz que o laudo técnico não especifica claramente os danos e as causas, sendo insuficiente para demonstrar que houve falha no fornecimento de energia.

Ressalta que seus próprios relatórios, auditados pela ANEEL, demonstram que não houve perturbação na rede elétrica durante o período do suposto dano.

Assevera que o seu sistema de fornecimento de energia é constantemente auditado pela ANEEL, tomando por base as diretrizes das normas constantes da ABNT NBR ISO 10002:2005.

Salienta que há possibilidade de culpa exclusiva do consumidor, uma vez que o dano pode ter decorrido
por
falha na instalação interna do imóvel, as quais não são de sua responsabilidade.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação para que os pedidos da inicial sejam julgados
totalmente improcedentes.

Em suas contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 223593219).

O recurso é tempestivo e preparado (ID 224235689).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, tem-se
ação regressiva de indenização
proposta por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
,
em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

A
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
, ora apelado, sustentou que na data de 20/06/2022, houve oscilação de energia elétrica na sede da empresa segurada “
O. J. Da Silva Clínica Médica
Eireli
”
, localizada no município de Cáceres/MT, vindo a danificar um equipamento eletrônico, motivo pelo qual teve que arcar com o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em indenização securitária ao segurado.

Assim, asseverou ser a
ENERGISA
responsável pelo sinistro, pugnando pela sua condenação ao pagamento da importância de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
a título de danos materiais, além da verba de sucumbência.

O
Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, sob o fundamento de falha na prestação
do serviço de fornecimento de energia elétrica por parte da
ENERGISA
que culminou na queima de um equipamento pertencente a clínica. Na oportunidade, condenou a apelante ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além da condenação ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do montante atualizado da condenação de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, importa destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora se sub-rogado nos direitos dos autores quando efetuou o pagamento da indenização securitária,
in
verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA
SUB-ROGADA
PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA
-
APLICAÇÃO
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDO
R -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
POSSIBILIDADE
- RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. Por esta razão,
a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei
, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro. (TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020,
Publicado
no
DJE
19/10/2020) (
g.n
.)

No que se refere ao nexo causal, a Apelante
assevera que o laudo apresentado de forma unilateral
é
genérico e insuficiente para fundamentar a procedência do pleito, pois sequer
especifica
tecnicamente o dano ocorrido e tampouco possui a qualificação do profissional emissor, sendo imprestável para o fim a que se destina.

Alega ainda que
a concessionária de energia é responsável pela fiscalização e pela manutenção da rede de distribuição de energia somente até o ponto de entrega da energia elétrica, sendo as instalações internas de uma unidade consumidora responsabilidade de seu proprietário.

É cediço que a responsabilidade da concessionária de energia por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, contudo,
pela leitura atenta dos autos, entendo que
não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e o dano suportado.

Percebe-se pela leitura do laudo técnico anexado à inicial, por meio do qua
l
se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, que foi elaborado de forma superficial e genérica, não trazendo a qualificação técnica do profissional responsável pela análise do equipamento defeituoso.

Desse modo, o documento mencionado não preenche os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborado de forma unilateral, sem especificar de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta
oscilação
elétrica.

Ademais, muitos dos laudos não apresentam
qualquer registro fotográfico dos equipamentos que apresentaram defeitos, o que também inviabiliza a “impugnação técnica”.

Destarte, não há prova da relação de causalidade entre o afirmado defeito e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que neste caso seja de natureza objetiva, eis que o l
audo técnico, por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações da data e a origem do dano sofrido.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“
APELAÇÃO– AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS
– EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda
. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de sucumbência.”
(TJ-MT 10228185620198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 12/02/2021)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É
inócua
a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado,
e portanto
não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico.” (TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 10/08/2020) (
g.n
.)

Dessarte, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos no equipamento do Segurado foram decorrentes de falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão de energia da Recorrente, revela-se incabível o pleito, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano suportado pela Seguradora Recorrida.

Além do mais, convém destacar que
nos documentos contidos nos autos anexados pela apelante em sua contestação, não demonstra a ocorrência de interrupções ou desligamentos de energia no período informado pela autora (ID 223593195).

Logo
, a prova do fato constitutivo do direito invocado pela Apelada impunha a produção de prova pericial no bem danificado, sem a qual fica inviabilizado o acolhimento do pedido inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por essas razões, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para o fim de reformar a sentença vergastada e,
julgar improcedente os pedidos iniciais
, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Atento ao disposto no
caput
e parágrafo 2º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, inverto o ônus sucumbencial
.

Outrossim, considerando que se trata de provimento do recurso, não cabe majoração recursal
, visto que somente é cabível quando o recurso não for conhecido ou se conhecido
ele
for desprovido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024